Tribunal: TJDFT
Processo: 0747820-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747820-85.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ANTONIA GLAETE SILVA DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. IAC 14. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. HIALURONATO DE SÓDIO.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. AUSÊNCIA. NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO FAVORÁVEL. 1. O STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 2. A Primeira Seção do STJ fixou a seguinte tese: “a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. 3. O entendimento firmado no IAC 14 é claro no sentido de que o autor pode escolher contra qual ente federativo mover a ação para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 4. O STF, em decisão liminar proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234 da repercussão geral) estabeleceu os seguintes parâmetros para a atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do Tema em questão: “(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. 5. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 6. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente sobre a imprescindibilidade, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. 7. A ausência do preenchimento de um desses requisitos impede o acolhimento do pedido. 8. A contraindicação do fornecimento do medicamento pelo NATJUS, por ausência de evidência científica de sua eficácia, não é vinculante, mas para sobrepô-la é indispensável outra opinião científica, não sendo recomendável a superação de parecer técnico por mera opinião principiológica do Juiz ou das partes. 9. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 10. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente idoso acometido de doença grave versus Estado. 11. Tutela recursal de urgência indeferida. Preliminar de incompetência rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013, ao fundamentar seu entendimento única e exclusivamente na Nota Técnica emitida pelo NATJUS, ignorando a conclusão do médico que a assiste. Aduz que já procedeu, sem sucesso, à tentativa de todas as alternativas disponíveis pelo SUS, de modo que o medicamento ora pleiteado é o único indicado. Defende que estão cumpridos todos os requisitos definidos pelo STJ no Tema no 106; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório, mas tão somente o propósito de prequestionamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) 32. O NATJUS/TJDFT (Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário) analisou o caso e manifestou-se como não favorável à demanda (ID no 49795488, pág. 6): “6. CONCLUSÕES: Conclusão justificada: Considerando que as evidências científicas de melhor qualidade apontam para a ausência de benefícios da infiltração intra-articular com hialuronato de sódio (ácido hialurônico) no tratamento de processos degenerativos dos joelhos (osteoartrose); Considerando que os estudos científicos apontam para o aumento no risco de efeitos colaterais sérios com o uso de ácido hialurônico intra-articular no tratamento da osteoartrose de joelhos; Considerando que as diretrizes publicadas em 2019 da principal sociedade internacional de reumatologia (American College of Rheumatology) recomendam não realizar infiltrações intra-articulares com ácido hialurônico no tratamento da osteoartrose de joelhos diante da ausência de benefícios com essa intervenção apontada pelas melhores evidências científicas. Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda.” 33. Conforme a nota técnica, “os estudos científicos sobre a eficácia dessa terapêutica mostram resultados conflitantes e pouco conclusivos. Rutjes et al, em revisão sistemática, concluíram que as infiltrações com ácido hialurônico no tratamento da osteoartrose de joelhos são associadas a um benefício clínico considerado pequeno e clinicamente irrelevante e a um aumento no risco de efeitos colaterais sérios. [...] As diretrizes do Colégio Americano de Reumatologia (American College of Rheumatology) para o tratamento da osteoartrose publicadas no ano de 2019 recomendam não usar as infiltrações intra-articulares com ácido hialurônico no tratamento da osteoartrose de joelhos, alegando que as evidências científicas advindas de estudos com baixo risco de vieses não mostraram benefícios significativos dessa intervenção no tratamento da osteoartrose de joelhos” (ID no 49795488, pág. 5). 34. Após a apresentação de novo relatório médico pela autora (IDs no 49795498 e no 49795499), o NATJUS emitiu nova nota técnica, reiterando as conclusões do parecer anterior (ID no 49796809). 35. A ausência de conclusões científicas quanto a possíveis benefícios do uso do medicamento pleiteado, somado aos fatos de que a CONITEC não avaliou o medicamento como opção para o tratamento de pacientes com o diagnóstico da apelante, indica que o direito pleiteado se encontra mitigado. 36. A pretensão da apelante encontra óbice no Tema 106 do STJ, pela falta de imprescindibilidade do medicamento, considerando a baixa qualidade das evidências científicas (...) 42. Considerando-se a existência de estudos que não encontraram benefícios no uso do medicamento pleiteado para tratar a enfermidade apresentada pela apelante, bem como a constatação de que tal uso pode levar a aumento no risco de efeitos colaterais sérios, conforme destacado na Nota Técnica elaborada, os pedidos devem ser julgados improcedentes” (ID 50373773). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração protelatórios. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030